Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABANDONO AFETIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESSUPOSTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “6. Consoante o art. 997 do CPC, são requisitos para o cabimento do recurso interposto na forma adesiva a interposição do recurso principal e a existência de sucumbência recíproca (material), esta entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo." (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.954.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.). 1.1. No caso, “(..) 2. Não se conhece do recurso adesivo interposto, uma vez que a parte ré não possui interesse em recorrer da sentença monocrática, pelo fato de a decisão ser completamente favorável à requerida, eis que o Juízo singular julgou totalmente improcedente o pleito inicial. 2.1. Conquanto seja a prescrição questão prejudicial ao exame da matéria controvertida, o vigente Código de Processo Civil prestigiou a primazia do julgamento de mérito, de tal modo que, realizado este, inclusive de modo favorável à parte, não remanesce interesse recursal em ressuscitar a aludida prejudicial.”(Acórdão 1735984, 0707307-39.2017.8.07.0020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 09/08/2023.). 1.2. Recurso adesivo não conhecido.
2. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF/88) desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial. E o juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC, como ocorreu no caso sob exame. 2.1. Quanto a prova pericial, esta não foi requerida oportunamente de forma que a questão se mostra preclusa (art. 223 do CPC).
3. À luz do artigo 186 do Código Civil, omissão paterna no exercício do dever de cuidado e de assistência aos filhos consubstancia ato ilícito, passível de indenização. 3.1. E esse “(..) dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. Precedentes da 4a Turma.” (REsp n. 1.579.021/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 29/11/2017.). 3.2. “(..) Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta dos pais (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), a existência do dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso). (..)”(REsp n. 1.887.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.).
4. No caso, não demonstrado nexo causal entre a alegada omissão do réu no dever de cuidado para com a autora/apelante e o alegado dano moral.
5. Recurso da autora conhecido, recurso adesivo do réu não conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, apelação da autora não provida.